Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EC 113/2021. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão quanto à incidência da Taxa SELIC "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório" nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no113/2021.
4. É firme o entendimento nesta Corte no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017).
5. Ainda nessa linha de jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015).
6. A Emenda Constitucional n. 113/2021 foi promulgada em dezembro de 2021 e seu artigo 3o previu que: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
7. Portanto, no que se refere à correção monetária, deve-se aplicar o IPCA-e até o mês de novembro de 2021 e, como os valores devidos (base de cálculo) são anteriores à data da promulgação da EC n. 113/2021, a SELIC incidirá sobre o valor do principal devidamente atualizado a partir de dezembro de 2021. Quanto aos juros de mora, deverão ser aplicados conforme sentença somente até novembro de 2021. Após, não haverá mais a incidência de novos juros de mora sobre as contas, haja vista que o índice a ser utilizado para fins de atualização será a SELIC, que engloba juros e correção monetária.
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para conferir efeitos infringentes ao julgado recorrido e determinar que: na condenação contra o Distrito Federal, em relação à correção monetária, aplicação do IPCA-e até o mês de novembro de 2021. Como os valores devidos (base de cálculo) são anteriores à data da promulgação da EC n. 113/2021, que se aplique a SELIC sobre o valor do principal devidamente atualizado a partir de dezembro de 2021. Já com relação aos juros de mora, eles deverão ser aplicados conforme sentença somente até novembro de 2021.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.